Tribunal: CARF
Processo: 10410.900143/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.900143/2013-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.811 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
CILEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE LAGES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.808, de 21 de setembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10410.900137/2013-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo Regis Venter (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.900143/2013-78
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.811 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.900143/2013-78

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Ressarcimento eletrônico
que tem como lastro informado o ressarcimento de COFINS/PIS NÃO CUMULATIVO
(A) - MERCADO INTERNO.
O crédito foi objeto de análise tendo o seu indeferimento fundamentado na
ausência de apuração de créditos vinculados a receita não tributada no mercado
interno (ficha respectiva do DACON).
Foi então emitido despacho decisório que indeferiu o direito creditório.
Cientificada por via postal do despacho, a interessada apresentou manifestação
de inconformidade onde vem arguindo em síntese:
"...a Requerente não estava obrigada a apresentação dos arquivos por
transmissão através do Sistema de Validador e Autenticador razão pela qual é
inadmissível o indeferimento das postulações administrativas com base em tal
descumprimento, até porque o direito ao creditamento já foi alvo de reconhecimento
por parte desse órgão fiscal, conforme se demonstra adiante.
...
XVII. In casu, no desenvolver de sua atividade econômica, a requerente se vale
de várias despesas com aquisição de produtos, nos quais são considerados insumos
para fins de apuração dos créditos do PIS e da COFINS. Nesse sentido a requerente
faz jus a creditar as despesas com óleo diesel, óleo lubrificante, pneus e câmaras,
peças de reposição, serviços de revisão e manutenção da frota (caminhões e
empilhadeiras) de consertos e reparos em peças e outros serviços necessários,
inclusive serviços de transporte utilizando frota subcontratada, transporte/armazenagem.
XVIII. Inclusive, recentemente, a 6a Região Fiscal em solução magistralmente
fundamentada posicionou-se favoravelmente à apuração de créditos sobre os insumos
acima mencionados...
...
XIX. Frente à exposição legal, fática e jurisprudencial, não há outra conclusão
a não ser a de que o direito ao crédito proveniente das aquisições dos insumos acima
transcritos é inconteste, não merecendo prosperar a decisão que indeferiu o pedido de
restituição/ressarcimento."
Essas foram, no essencial, as razões de discordância apresentadas.
Ao final veio requerer a que fosse reconhecido o direito creditório.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por entender que
não houve glosa de créditos pela autoridade fiscal, apenas a confirmação daquilo que a
manifestante registrou em seu DACON.
Contra a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese
apertada que: (i) o aproveitamento de crédito extemporâneo dispensa a retificação da DACON;
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.811 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.900143/2013-78

(ii) não há necessidade de retificar a DACON, já que as outras obrigações, como Notas Fiscais,
demonstram a origem do crédito; (iii) não pode a fiscalização indeferir o ressarcimento ou glosar
os créditos na sistemática da não cumulatividade, por alegado vício formal no preenchimento das
obrigações acessórias, sem sequer intimar a Recorrente para retificar ou prestar esclarecimentos
dos supostos equívocos nem examinar se os créditos procedem ou não, deixando indevidamente
de corrigir, de ofício, os erros eventualmente cometidos pelo Recorrente; (iv) discute o direito ao
crédito com aquisição de produtos, dentre eles, óleo diesel, óleo lubrificante, pneus e câmaras,
peças de reposição, serviços de revisão e manutenção da frota (caminhões e empilhadeiras), de
consertos e reparos em peças e outros serviços necessários, inclusive serviços de transporte
utilizando frota subcontratada, transporte/armazenagem.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta) dias, previsto no
Decreto no 70.235/72. Contudo, conheço-o de forma parcial, considerando que as
discussões sobre o aproveitamento de crédito extemporâneo e sobre a obrigatoriedade
da fiscalização intimar a Recorrente à prestar informações, não foram arguidas em sede
de defesa, incidindo, assim, a preclusão prevista no artigo 17, do Decreto no 70.235/72.
No mais, em relação as questões sobre a origem do crédito apurado pela Recorrente, não
vejo reparos a fazer na decisão de piso, motivo pelo qual a adoto como causa de decidir:
De se registrar de início que a ausência de apresentação dos arquivos digitais
na forma citada na abertura de sua manifestação de inconformidade não
fundamentou o indeferimento do seu requerimento. Contrariamente ao que
alega, seu pedido de ressarcimento foi recepcionado, sendo, porém, indeferido
pela constatação da inexistência do direito creditório reclamado. Assim, estão
fora do escopo deste processo as alegações no sentido de atacar a vigência da
"IN RFB No 981/2009".
Pelo que se pode verificar da leitura do formulário eletrônico apresentado pela
manifestante, esta compareceu frente ao órgão fazendário para requerer o
ressarcimento de crédito de PIS/COFINS relativos a aquisições oneradas no
mercado interno vinculadas a vendas desoneradas também no mercado interno.
Como se sabe, para tais situações foi instituído o tratamento eletrônico dos
pedidos de restituição/ressarcimento e declarações de compensação que foi
operacionalizado através da criação de formulários eletrônicos específicos para
cada tipo de crédito passível de restituição/ressarcimento.
Do "Ajuda" do referido programa extraímos que:
"Ficha Detalhamento do Crédito – PIS/Pasep Não-Cumulativo – Mercado
Interno A Ficha Detalhamento do Crédito - PIS/PASEP Não-Cumulativo –
Mercado Interno será disponibilizada ao contribuinte, dentro da Pasta Crédito,
na hipótese de elaboração de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep no regime não-cumulativo, decorrente de vendas
efetuadas no mercado interno com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não-
incidência da contribuição, conforme disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21
de dezembro de 2004, que não tenha sido objeto de reconhecimento judicial.
Podem ser objeto de ressarcimento ou compensação com débitos próprios
relativos aos tributos e contribuições administrados pela RFB, os créditos da
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.811 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.900143/2013-78

Contribuição para o PIS/Pasep, apurados na forma do art. 3o da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002 e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
relativos a custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência, remanescentes ao final do
trimestre-calendário após deduções de débitos da Contribuição para o
PIS/Pasep."
A transmissão do formulário eletrônico, que somente pode ser utilizado para o
pedido de ressarcimento do crédito previsto nos artigos 3o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002 e 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acaba
por limitar a matéria que pode ser tratada em eventual processo administrativo
fiscal.
A manifestação da vontade do contribuinte é que acaba por estabelecer os
limites de atuação do fisco. No presente caso, como dissemos, a manifestação de
vontade se deu somente em relação a supostos saldos credores das contribuições
citadas decorrentes de vendas efetuadas no mercado interno com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não-incidência da contribuição.
Corretamente, o fisco buscou no DACON do período a eventual existência do
citado saldo credor e não encontrou informação acerca da existência do
pretenso crédito.
O relatório denominado "Detalhamento do Crédito", juntado aos autos,
confirma que nenhum saldo credor da contribuição foi apurado no DACON.
Consoante o art. 3o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, a utilização de créditos
na apuração da contribuição devida representa uma faculdade do contribuinte,
que pode ou não ser exercida. O exercício deste direito se dá através do
preenchimento da declaração competente, no caso, o Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais – DACON.
Ainda que não constituam confissão de dívida, as informações prestadas no
Dacon têm vigor para fins tributários, pois o Dacon é o instrumento através do
qual o contribuinte demonstra a base de cálculo do PIS e da Cofins no regime
não-cumulativo, as contribuições devidas, a apuração dos créditos passíveis de
dedução e a opção pela utilização dos créditos apurados.
Diante de tais circunstâncias, entendo que o ato administrativo atacado está
clara e corretamente fundamentado, tendo sido feita a análise precisa do que foi
requerido, sendo patente a inexistência de saldo credor da contribuição.
Pelo que vimos, não houve uma única glosa de crédito da contribuição, apenas
uma verificação da apuração levada a efeito pela manifestante nos DACON
respectivos.
Assim, toda a discussão acerca do entendimento de insumos para fins de
apuração de crédito da contribuição também está descasada do contexto fático
que se extrai do requerimento que foi apresentado e da decisão combatida.
Simplesmente não há glosa de créditos pela autoridade fiscal, apenas a
confirmação, como já dissemos, daquilo que a manifestante registrou em seu
DACON.
Assim, o que se tem é um pedido de ressarcimento de saldo credor da
contribuição que, como comprovam as declarações e demonstrativos
transmitidos pela própria interessada, nunca existiram.
Diante do exposto, conheço de parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, voto
por negar-lhe provimento.
É como voto.

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.811 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.900143/2013-78

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte
do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital